Tribunal: TCU
Processo: 037.068/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Recurso ao Plenário em face de decisão proferida em processo administrativo sobre requerimento de realização de regime de teletrabalho no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso administrativo interposto por Cássio Delponte Vidal em face de decisão da Presidência deste Tribunal que negou provimento a recurso hierárquico e manteve decisão que indeferira seu pedido de manutenção de teletrabalho no exterior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 15, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para desconstituir a decisão recorrida em razão da superveniência de novo contexto fático-normativo; 9.2. encaminhar o processo à Secretaria-Geral de Administração (Segedam) para instrução e posterior deliberação da Comissão de Coordenação-Geral; 9.3. deferir a manutenção do regime de teletrabalho no exterior em relação ao recorrente, nos termos do despacho constante da peça 35, até que sobrevenha a deliberação administrativa acima referida; 9.4. informar o recorrente da presente decisão; 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.